Tribunal: TJDFT
Processo: 0724349-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar irrisória, nos termos do §8o do art. 85 do CPC.
2. Apelo conhecido e provido.